Tribunal: TJBA
Processo: 8000093-69.2019.8.05.0089
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000093-69.2019.8.05.0089 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR APELADO: JOAO RANDRER ALVES CASTRO Advogado(s):TAIZ RODRIGUES TEIXEIRA COSTA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO JUDICIAL. EVICÇÃO TOTAL. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. BEM LITIGIOSO LEVADO A LEILÃO SEM INFORMAÇÃO ADEQUADA. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE BOA-FÉ E INFORMAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirente de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, posteriormente anulado por decisão judicial transitada em julgado, com perda da posse e da propriedade pelo arrematante. A sentença condenou o banco à restituição dos valores despendidos (R$ 56.529,54) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 24.240,00), além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do banco apelante pela evicção total do imóvel arrematado; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais; e (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização arbitrada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do alienante pela evicção é objetiva e independe de culpa, conforme os arts. 447 e 450 do Código Civil, subsistindo inclusive nas alienações realizadas por meio de hasta pública, como o leilão extrajudicial. 4. Configura-se a evicção quando o adquirente perde a posse e a propriedade do bem por decisão judicial que reconhece direito preexistente de terceiro, como no caso dos autos, em que a arrematação foi anulada por ausência de intimação pessoal do devedor, exigida pelo art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97. 5. Verificada a evicção total, impõe-se ao alienante o dever de indenizar o evicto por todos os prejuízos diretamente resultantes, nos termos do art. 450 do Código Civil, abrangendo o preço pago, despesas do contrato, custas processuais e honorários advocatícios. 6. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 da Lei nº 8.078/90, diante da caracterização do banco como fornecedor de serviço e do arrematante como consumidor final. 7. O dano moral restou configurado, superando o mero aborrecimento contratual, diante da conduta do banco que promoveu leilão de bem litigioso sem informar os riscos aos licitantes, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, frustrando a legítima expectativa do consumidor e negando-se a solucionar a questão extrajudicialmente. 8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 24.240,00) mostra-se proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica do réu, ao caráter pedagógico da condenação e à jurisprudência dominante em casos análogos, não comportando redução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do alienante pela evicção é objetiva e subsiste mesmo em leilões extrajudiciais, impondo o dever de indenizar o adquirente pela perda do bem. 2. Configura-se dano moral indenizável quando o alienante, ciente de litígio sobre o bem, omite essa informação no edital do leilão, frustra a legítima expectativa do arrematante e se recusa a reparar administrativamente os prejuízos causados. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação civil, sendo cabível sua manutenção quando compatível com o dano comprovado e os parâmetros jurisprudenciais. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 447 a 450 e 944; CDC, arts. 6º, III, e 14; Lei nº 9.514/97, art. 27, § 2º-A; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000093-69.2019.8.05.0089, em que figura como apelante BANCO BRADESCO SA e apelado JOAO RANDRER ALVES CASTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto da Relatora.